Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS AO FILHO COMUM, GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DA MATÉRIA IMPUGNADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CC/02. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE FÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Réu contra sentença que fixou alimentos em favor de adolescente e estabeleceu guarda unilateral à genitora, além de regulamentar o regime de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de convivência; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa por ausência de cadastramento da patrona; (iii) verificar se é possível reduzir o valor dos alimentos; e (iv) avaliar se estão presentes os requisitos para fixação da guarda compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Patente a ausência de interesse recursal do Réu quanto ao pedido relativo ao afastamento das visitas assistidas, tendo em vista que o pleito já foi acolhido pelo d. Juízo a quo.
4. A arguição de nulidade por suposta ausência de habilitação do patrono e irregularidade das intimações deve ser rejeitada, porquanto houve citação válida do Réu, havia procuração e cadastramento prévio da patrona, com autuação do nome da advogada desde a tramitação do processo em comarca diversa, e nenhuma medida foi adotada para sanar suposta dificuldade de acesso aos autos sigilosos. Acrescente-se que o Réu promoveu ação conexa, posteriormente extinta por continência, circunstância que evidencia ciência inequívoca das partes de que a controvérsia permaneceria concentrada nestes autos, de modo que a alegação de nulidade muito tempo após escoada a primeira oportunidade útil em que lhe cabia falar nos presentes autos, somente quando a sentença aqui proferida lhe foi desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual e com o dever de cooperação.
5. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
6. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho no valor arbitrado em sentença.
7. Sopesadas as necessidades do adolescente e a capacidade contributiva do genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.
8. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
9. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”. No caso, o jovem reside no Distrito Federal e o Réu em outro estado, o que inviabiliza a gestão conjunta dos aspectos diários da vida do filho comum do ex-casal. A guarda unilateral à genitora preserva estabilidade e rotina, sem prejuízo da convivência do pai, já resguardada na sentença. Inexistem elementos que demonstrem que a alteração promoveria melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal não subsiste quando a sentença já contempla integralmente a pretensão da parte.
2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto e não pode ser arguida tardiamente.
3. A redução dos alimentos depende de prova robusta da incapacidade financeira do alimentante.
4. A guarda compartilhada exige viabilidade fática e atendimento ao melhor interesse do menor.
Dispositivos relevantes citados
CPC/15, arts. 85, §11; 373, II; e 1.012, §1o, II. CC: arts. 1.566, IV; 1.583; 1.584; 1.694; e 1.703. ECA: art. 35. CF: art. 227.
Jurisprudência relevante citada
STJ – AgInt no AREsp 2.326.712/SP. TJDFT – Acórdãos citados no voto, com destaque para: 070166326.2023.8.07.0014; 070533696.2024.8.07.0012; 079021876.2024.8.07.0016; e 070563136.2024.8.07.0012.